Tribunal: STF
Processo: ARE 1568068
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Direito Administrativo. Município do Rio de Janeiro e Estado do Rio de Janeiro. Medidas de prevenção de desastres. Deslizamentos de encostas. Sentença de improcedência.



    Recurso da autora. Alegação de que a sentença não observou o dever do Estado em garantir o cumprimento Constitucional à moradia justa.



    Aplicação de dispositivos da Constituição da República, das Lei Federais nº 12.340/2010 e 12.608/2012 (Política Nacional de Proteção e Defesa Civil), e na Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro.



    Resta configurada a omissão específica dos réus, decorrente do descumprimento do dever legal de manutenção adequada, eficiente e permanente das áreas públicas, a fim de evitar danos à coletividade.



    Súmula nº 241 do TJRJ: “Cabe ao ente público o ônus de demonstrar o atendimento à reserva do possível nas demandas que versem sobre efetivação de políticas públicas estabelecidas pela Constituição”.



    Inércia capaz de gerar danos irreparáveis. Dano moral configurado.



    Precedentes citados: 0486085-33.2011.8.19.0001 – Apelação - Des. Eduardo Gusmão Alves de Brito - Julgamento: 03/10/2013 - Decima Sexta Câmara Cível; 0485994- 40.2011.8.19.0001 – Apelação - Des. José Carlos Paes - Julgamento: 25/09/2013 - Decima Quarta Câmara Cível. 



    Provimento do recurso. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 2º; 18; 37, § 6º; e 167, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A situação de risco se mostrava incontroversa, conforme resposta à Defensoria Pública do Núcleo de Fazenda Pública e Tutela Coletiva da Capital, pela Diretoria de Obras e Conservação da Geo-Rio, constatou-se da necessidade da realização de obras para garantir a segurança da moradora.



    A moradora não permitiu a realização das obras, em virtude de deixarem a moradora mais vulnerável e exposta a risco, sendo solicitada outra residência para que a autora permanecesse durante as obras com seus diversos cães.



    [...]



    [A] contenção do deslocamento de encosta, facilitada por ação da natureza, não pode ser atribuída aos moradores locais porque a responsabilidade de prevenir danos e afastar riscos, assim garantindo a segurança coletiva, é dos entes públicos, em face dos princípios que regem a moderna administração pública e as políticas públicas voltadas à segurança e proteção do meio ambiente.



    [...]



    Ratificando a obrigação municipal, de índole constitucional, acima referida, citem-se as disposições constantes das leis específicas, que apontam o dever da Administração Pública Municipal na hipótese:



    Decreto Lei nº 102/1975 (Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro).



    [...]



    Ressalte-se, ainda, que a reincidência de tragédias relacionadas à deslizamentos em áreas de ocupação desordenada estimulou a edição da Lei Federal nº 12.340/2010, posteriormente alterada pela Lei nº 12.608/2012, que atribuiu à União e aos Estados o dever de cooperação aos Municípios em ações de resposta e recuperação.



    [...]



    Evidente no caso a omissão da Administração Pública no que concerne ao dever de segurança e fiscalização. Os fatos narrados na inicial foram capazes de provocar dano moral. A preocupação e o stress que foram gerados pela situação se risco de desabamento, foi capaz de agredir o íntimo da autora.



    [...]



    Como restou demonstrado nos autos, a autora, atualmente com 78 anos de idade, reside em imóvel com risco de deslizamento, fato esse que, obviamente, não pode ser caracterizado, repita-se, como um simples aborrecimento.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente